Tribunal: CARF
Processo: 16327.720799/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720799/2018-49
ACÓRDÃO
1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA VERIFICAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Não há decadência no exercício da atividade fiscal de verificação da certeza
e liquidez do crédito informado em PER/DCOMP, ainda que o fato gerador
do tributo esteja decaído. O prazo para homologação da compensação é de
cinco anos a contar da data da entrega da declaração de compensação, nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 e do art. 170 do CTN.
EXCLUSÃO DE CRÉDITOS INDEDUTÍVEIS DE 2011, RECEBIDOS EM 2012.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há amparo legal para exclusão, em 2012, de valores referentes a
provisões para créditos de liquidação duvidosa constituídas em 2011, por
ausência de dedução fiscal anterior. A recuperação de crédito não
deduzido não autoriza exclusão, sob pena de afronta ao art. 12 da Lei no
9.430/96.
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS DEDUTÍVEIS EM 2011, CONTABILIZADOS EM
2012. RECONHECIMENTO. INOCUIDADE PARA FINS DE CRÉDITO.
Ainda que se reconheça a legitimidade da dedução no valor de
R$406.893,69 em 2012, tal ajuste não gerou pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, não configurando crédito passível de compensação.
DEDUÇÃO DE CONTRATOS NÃO VENCIDOS HÁ MAIS DE UM ANO.
IMPOSSIBILIDADE.
O requisito temporal previsto no art. 9o, §1o, II, “b”, da Lei no 9.430/96 é
objetivo e deve ser observado de forma estrita. A contagem de prazo anual
se dá de data a data, não sendo possível arredondamento ou aplicação de
princípios de razoabilidade para afastar requisito legal expresso.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720799/2018-49
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchoa Brandao,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (nova denominação de CIFRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO), CNPJ no 08.030.215/0001-67, e sua sucessora, BANCO CIFRA S.A., CNPJ no
62.421.979/0001-29, em face do Acórdão no 107-020.414, proferido pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ07), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório de fls. 134/152, o qual não homologou
as compensações declaradas nas seguintes DCOMPs (fl. 2 e fl. 135):
 08913.51952.191113.1.3.04-4688
 35554.40139.051213.1.7.04-0499
 24035.45793.131213.1.3.04-4178
 08337.28689.261213.1.3.04-8983
 31263.16374.200114.1.3.04-1428
 23251.76582.210114.1.3.04-1007
 24577.96327.200415.1.3.04-9404
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720799/2018-49
3
As referidas declarações visavam compensar crédito correspondente a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ do ajuste anual do ano-calendário de 2012 (código 2390), declarado
no valor original de R$ 3.364.564,26.
Segundo relatado no Despacho Decisório (fls. 135-137), o crédito foi gerado porque,
ao realizar o ajuste do IRPJ de 2012, a contribuinte não considerou as deduções previstas nos arts.
9o a 12 da Lei no 9.430/96, relativas a perdas no recebimento de créditos, tampouco efetuou as
exclusões correspondentes à recuperação de créditos que, embora recebidos em 2012, teriam
sido indevidamente tributados no exercício de 2011.
O auditor entendeu que não estavam presentes os requisitos de certeza e liquidez
do crédito pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN. Conforme o Despacho Decisório (fls. 148-
150), foram apontadas três principais inconsistências:
1. Exclusão indevida de créditos indedutíveis de 2011, recebidos em 2012:
a exclusão no valor de R$ 21.968.192,42, registrada na linha 65 da Ficha
09B da DIPJ retificadora, foi considerada ilegal por não atender ao art. 12
da Lei no 9.430/96, o qual determina que valores já tributados em
exercícios anteriores não podem ser excluídos da base de cálculo em
exercício posterior.
2. Dedução de créditos que já poderiam ter sido deduzidos em 2011: no
valor de R$ 406.893,69, glosado sob o argumento de que o
reconhecimento fora do exercício de competência representaria violação
ao art. 250 do RIR/99.
3. Dedução de contratos sem observância do prazo mínimo legal de
vencimento: no valor de R$ 11.028,44, relativos a contratos que
contavam com 344 e 345 dias de atraso, em desacordo com o art. 9o,
§1o, II, alínea “b” da Lei no 9.430/96 (fl. 217).
Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 189–
217), aduzindo, em síntese:
 A ocorrência de decadência do direito de a administração tributária
revisar a apuração do IRPJ de 2012, nos termos do art. 150, §4o do CTN,
dado que o pagamento do tributo foi efetuado em 28/03/2013, tendo-se
operado a homologação tácita em 31/12/2017 (fl. 195 da Manifestação).
 Que os valores excluídos em 2012 haviam sido
tributados
indevidamente em 2011, quando do registro contábil da provisão para
créditos de liquidação duvidosa, com base no regime de competência e
com adição correspondente na Parte A do LALUR, no valor de R$
30.959.231,18 (fl. 201).
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720799/2018-49
4
 Que as deduções realizadas em 2012 relativas a perdas do exercício
anterior não provocaram postergação de tributo ou redução indevida do
lucro real, conforme previsto no art. 273 do RIR/99 e art. 285 do
RIR/2018 (fls. 210–212).
 Que os contratos vencidos por 344 e 345 dias estariam próximos ao
marco legal, justificando a dedutibilidade por força dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
A DRJ julgou improcedente a manifestação, nos termos do Acórdão no 107-020.414
(fl. 1092). Transcreve-se a ementa e o dispositivo do julgado:
PROCESSO 16327.720799/2018-49
ACÓRDÃO 107-020.414 – 12a TURMA/DRJ07
SESSÃO DE 22 de dezembro de 2022
INTERESSADO BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ/CPF 08.030.215/0001-67
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. APRECIAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. LIMITE
TEMPORAL.
A verificação da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação deve ser
efetuada até o fim do prazo de homologação da declaração de compensação, não
se confundindo com o prazo decadencial para lançamento de crédito tributário
relativo ao período de apuração correspondente ao crédito utilizado na
compensação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário: 2012
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. EXCLUSÃO.
Não é cabível a exclusão, no período de apuração do recebimento, de créditos
indedutíveis que foram adicionados ao lucro real em período de apuração
anterior, no qual foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa, se
não há demonstração nos autos de que tais créditos foram novamente oferecidos
à tributação quando do recebimento.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. PERÍODO DE RECONHECIMENTO.
Poderão ser deduzidas as perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica desde que atendam às condições do art. 9o da Lei no
9.430/96 e sejam contabilizadas conforme o artigo 10 desta Lei. O
reconhecimento destas perdas pode ser feito em período posterior ao que
ocorrer, desde que não produza efeito fiscal diverso daquele que seria obtido se
realizado na data prevista.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720799/2018-49
5
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ainda, no voto condutor, restou consignado que, embora a dedução de
R$406.893,69 relativa a perdas de 2011 fosse admitida, tal valor não ensejou pagamento a maior
de IRPJ em 2012, sendo, portanto, inócuo para fins de reconhecimento de crédito.
Inconformada, a recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 1120–
1130), reiterando os fundamentos anteriormente expostos e aduzindo, em acréscimo, que o
acórdão incorre em vício de motivação ao não reconhecer o crédito correspondente à dedução
expressamente admitida, tratando-se de indevido lançamento por via reflexa. Requer,
subsidiariamente, a realização de diligência para verificação de documentos e planilhas que teriam
sido desconsiderados na origem.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, por sua tempestividade e por preencher os
requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Passo à análise das matérias suscitadas, observando a ordem lógica na insurgência
da Contribuinte em seu recurso voluntário: (1) decadência, (2) exclusão de créditos indedutíveis
de 2011 recuperados em 2012, (3) deduções de perdas realizadas em 2012 relativas a créditos de
2011 e (4) dedução de contratos não vencidos há mais de um ano.

I. DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A Recorrente sustenta que a análise realizada pela autoridade fiscal, no Despacho
Decisório datado de 23/10/2018 (fl. 134), implicou revisão da apuração do IRPJ referente ao ano-
calendário de 2012, cujo fato gerador se perfectibilizou em 31/12/2012. Com efeito, o pagamento
do tributo ocorreu em 28/03/2013 (fl. 1094), estando, portanto, submetido ao regime de
lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN).
Transcorridos mais de cinco anos entre o fato gerador e a decisão administrativa
que implicou a revisão dos lançamentos, sustenta a Contribuinte a ocorrência da decadência, com
base no art. 150, §4o, do CTN:
“§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720799/2018-49
6
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.”
Entretanto, este argumento não merece acolhida.
Assim dispôs o acórdão recorrido (fls. 1.099):
A contribuinte parece confundir o prazo decadencial para lançamento de crédito
tributário com o prazo para analisar a certeza e liquidez do crédito informado pelo
sujeito passivo em compensação.
De fato, tratando-se de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2012, conforme art.
150, §4o, do CTN, extingue-se definitivamente o crédito em 31/12/2017, não
cabendo qualquer lançamento de ofício de crédito suplementar.
Não houve, contudo, qualquer lançamento de ofício no presente caso. Procedeu-
se à verificação da certeza e liquidez dos créditos informados em compensação,
condição exigida pelo art. 170 do CTN. A limitação temporal para tal verificação
corresponde ao prazo para homologação da compensação, que é de 5 anos
contados da data de entrega da declaração de compensação.
No caso em exame, não se trata de lançamento de ofício, mas sim de análise da
certeza e liquidez do crédito pleiteado, nos moldes do art. 74, §§ 2o e 7o, da Lei no 9.430/1996, e
art. 170 do CTN. A jurisprudência do CARF tem entendido que, sendo a compensação um instituto
que extingue o crédito tributário sob condição resolutória, o prazo para sua verificação e
homologação é de cinco anos a contar da entrega da DCOMP.
Como dito, a jurisprudência do CARF é firme no sentido de que o decurso do prazo
decadencial não impede a análise de mérito quanto à comprovação dos elementos constitutivos
do crédito, senão vejamos:
Processo no 13005.000980/2008-16
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-004.095 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 14 de outubro de 2020
Recorrente TANAGRO SA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DIREITO DE REVISAR SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
O exame de documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua
retroação temporal vinculadas ao qüinqüênio decadencial. Desse modo, para
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720799/2018-49
7
conferir a regularidade/legitimidade do saldo negativo de IRPJ, informado nos
PER/DCOMP, o Fisco não está impedido de examinar documentos referentes a
exercícios anteriores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da ciência
do despacho decisório for inferior a cinco anos, não ocorre a homologação tácita
das compensações declaradas.
Nos autos, a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 29/10/2018 (fl. 168),
estando dentro do prazo de cinco anos contados da data de transmissão da DCOMP mais antiga
(2013), razão pela qual não se configura decadência, mas sim exercício regular do poder-dever
fiscalizatório no âmbito do controle da compensação.
Rejeito, portanto, a preliminar de decadência.

II. DA EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS INDEDUTÍVEIS DE 2011, RECEBIDOS EM 2012
A controvérsia neste ponto refere-se à legalidade da exclusão, efetuada pela
contribuinte no ano-calendário de 2012, de valores que teriam sido tributados no exercício de
2011, por ocasião da constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa (PDD).
A recorrente afirma que, ao recuperar em 2012 parte dos créditos provisionados
como indedutíveis em 2011, teria direito à exclusão de R$ 21.968.192,42, como forma de evitar a
bitributação dos mesmos valores. Sustenta que esses créditos foram inicialmente tributados pelo
regime de competência (em razão do reconhecimento da receita), posteriormente adicionados ao
lucro real (em razão da indedutibilidade da provisão) e, ao serem recuperados, estariam sujeitos a
nova tributação, se não houvesse a exclusão realizada na Parte B do LALUR de 2012.
Contudo, o valor efetivamente glosado pela autoridade fiscal não foi o total de R$
21.968.192,42, mas sim o montante líquido de R$ 18.802.110,59, como se depreende do item 19
do Despacho Decisório (fls. 146):
O valor de R$ 18.802.110,59 alegado pelo interessado refere-se ao
resultado de exclusões de R$ 21.968.192,42 de créditos indedutíveis de
2011 recebidos em 2012 e adições de R$ 3.166.081,83 de créditos
dedutíveis de 2011 recebidos em 2012.
Esse valor líquido de R$ 18.802.110,59 corresponde ao ajuste promovido pela
própria contribuinte na linha 65 da Ficha 09B da DIPJ retificadora, sob a rubrica “Outras
Exclusões”. Tal composição também é mencionada na manifestação de inconformidade (fl. 199),
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720799/2018-49
8
quando a contribuinte afirma que parte da exclusão decorre de valores já deduzidos no passado,
os quais foram reofertados à tributação (adições), gerando uma exclusão líquida final.
No Acórdão no 107-020.414, houve a conclusão de que “mostra-se correta a glosa
efetuada da exclusão, em 2012, dos créditos indedutíveis que constituíram a provisão para créditos
de liquidação duvidosa em 2011 e foram recebidos em 2012, no valor líquido de R$
18.802.110,59.” (fl. 1101).
Portanto, a diferença entre os R$ 21,9 milhões inicialmente indicados e os R$ 18,8
milhões glosados resulta do abatimento de valores adicionados pela própria contribuinte, no
montante de R$ 3.166.081,83, referentes a créditos dedutíveis de 2011 recebidos em 2012, os
quais, segundo a própria, já haviam sido objeto de dedução no exercício anterior, sendo
reofertados à tributação no ano de 2012.
Esclarecida a origem do valor glosado, passo à análise da sua legitimidade.
No regime de apuração do lucro real, a provisão para créditos de liquidação
duvidosa (PDD), quando constituída, é indedutível nos termos do art. 13, I da Lei no 9.249/95 e do
art. 14 da Lei no 9.430/96. O valor provisionado é, portanto, adicionado ao lucro líquido na Parte A
do LALUR no mesmo exercício, anulando seu efeito contábil como despesa sendo que o controle
na Parte B é meramente memorial — serve para registrar a parcela que poderá vir a ser deduzida
em momento futuro, caso preenchidos os requisitos legais.
Logo, a adição no LALUR em 2011 não implica tributação autônoma do valor do
crédito, mas sim a neutralização de uma despesa não dedutível. Por essa razão, não há como se
falar em "bitributação" quando o crédito for recuperado em exercício posterior.
Ora, a recorrente afirma que a exclusão promovida no LALUR de 2012 foi feita com
o objetivo de neutralizar os efeitos da tributação da provisão indedutível constituída em 2011, sob
pena de incidência tributária em duplicidade. No entanto, como corretamente destacado no
Despacho Decisório (itens 20 e 21) e ratificado no Acórdão recorrido (fls. 1099–1100), não há nos
autos qualquer comprovação de que os créditos em questão tenham sido novamente oferecidos
à tributação em 2012, mediante lançamento de nova receita na contabilidade da pessoa jurídica.
O art. 12 da Lei no 9.430/96, combinado com o art. 343 do RIR/99, impõe como
condição para a tributação da recuperação de créditos a prévia dedução de tais valores na
apuração do lucro real:
“Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos
créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a
qualquer título.”
No caso concreto, os créditos haviam sido apenas objeto de provisão indedutível,
cuja despesa foi adicionada no LALUR em 2011, mas não houve dedução fiscal anterior.
Consequentemente, não se legitima a exclusão posterior com fundamento na "recuperação de
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720799/2018-49
9
créditos deduzidos", pois, à luz da legislação aplicável, somente é cabível exclusão no momento
da recuperação se houve, no passado, dedução correspondente.
Ademais, conforme jurisprudência do CARF, a recuperação de receita não deduzida
anteriormente não autoriza sua exclusão, já que não se anula efeito tributário inexistente. Nesse
sentido:
Processo no 19515.721691/2013-30
Recurso De Ofício e Voluntário
Acórdão no 1402-002.302 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 14 de setembro de 2016
Matéria IRPJ - DEDUTIBILIDADE DE PROVISÕES
Recorrentes BUNGE FERTILIZANTES SA
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO NO LALUR.
POSSIBILIDADE CONDICIONADA.
A exclusão no Lalur se justifica quando o contribuinte demonstrar que se trata de
reversão de provisão que, quando constituída, foi adicionada no Lalur e tributada.
Para isso, o contribuinte pode optar por um dos seguintes procedimentos: (i)
constituir provisão pela diferença para completar o novo saldo, e adicionar o
respectivo valor no Lalur, sem nenhuma exclusão, ou (ii) reverter integralmente o
saldo inicial (saldo final do ano anterior), excluí-lo no Lalur, constituir nova
provisão pelo saldo final e adicioná-la no Lalur.
Tendo o contribuinte optado por qualquer das opções acima listadas, não há
prejuízo ao fisco e, portanto, não deve subsistir o lançamento.
Além disso, a mera transferência do valor provisionado para a Parte B do LALUR não
autoriza, por si só, exclusão automática na competência de realização. Neste caso, a função da
Parte B é controlar os valores temporariamente indedutíveis, não constituindo título hábil de
exclusão sem demonstração de ocorrência do fato gerador correspondente — neste caso,
recuperação com nova incidência tributária.
A ausência de registro contábil de receita, em 2012, referente aos créditos
recuperados, é particularmente relevante. Em se tratando de compensação, o ônus probatório
quanto à liquidez e certeza do crédito é integralmente do sujeito passivo (art. 170 do CTN). E,
conforme destacado no Acórdão da DRJ (fl. 1101), não houve qualquer documento contábil nos
autos que comprove o novo lançamento de receita.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720799/2018-49
10
Assim, entendo que a argumentação da contribuinte de que a exclusão serviu para
evitar bitributação não se sustenta à luz dos documentos e da legislação, pois:

O fato gerador da receita foi tributado em 2011 (regime de competência);

A despesa com provisão foi adicionada ao lucro real de 2011 (fl. 1.125);

Não houve dedução fiscal efetiva no passado;

Não houve nova receita registrada em 2012;

Não houve demonstração de duplicidade de efeitos fiscais, mas apenas de
tentativa de neutralização de item já tributado e não deduzido.
Por fim, admitir a exclusão nesses moldes abriria perigoso precedente de utilização
da Parte B do LALUR como instrumento para ajustes unilaterais não respaldados por fatos
contábeis concretos, ferindo o princípio da legalidade e a vedação ao planejamento tributário
abusivo.
O art. 150, I, da Constituição veda a exigência ou dispensa de tributo sem base legal
expressa. Como não há na legislação nenhuma norma que autorize a exclusão de valores
simplesmente adicionados em exercícios anteriores — sem dedução efetiva — a conduta da
contribuinte busca, na verdade, criar um direito que a lei não reconhece.
Dessa forma, mantenho a glosa no valor de R$ 18.802.110,59, por ausência de
comprovação da condição legal exigida no art. 12 da Lei no 9.430/96 para reconhecimento da
exclusão promovida.

III. DA DEDUÇÃO DE CRÉDITOS QUE JÁ PODERIAM SER DEDUZIDOS EM 2011
A contribuinte sustenta a legitimidade da dedução, no exercício de 2012, de
R$406.893,69, correspondentes a perdas com créditos que, embora já atendessem aos requisitos
previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96 no ano-calendário de 2011, somente foram efetivamente
deduzidos em 2012. A glosa foi inicialmente promovida pela fiscalização, com base no argumento
de que haveria violação aos princípios da competência e da oportunidade, conforme
fundamentos expostos no do Despacho Decisório (fl. 148 e 150):
26. A auditoria sumária também permitiu a constatação de que houve dedução de
perdas de R$ 5 mil a R$ 30 mil em desacordo com os princípios de contabilidade
da competência e oportunidade, visto que deveriam ter sido apropriados no ano-
calendário anterior (Planilha II em anexo).
[...]
34. Dessa forma, considerando as glosas das perdas que não atenderam aos
critérios de dedutibilidade previstos, o valor apurado de perdas em operações de
crédito em 2012 é de R$ 637.833,44, conforme demonstrativo a seguir:
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720799/2018-49
11

Contudo, ao analisar a matéria, a 12a Turma da DRJ reconheceu a validade da
dedução promovida em 2012, desconsiderando a glosa e acolhendo os argumentos da
contribuinte, ainda que tenha mantido a improcedência da manifestação de inconformidade por
entender que tal dedução não resultou em pagamento a maior, conforme exposto no Acórdão (fl.
1105):
Desta forma, em relação ao montante de deduções glosadas “em desacordo com
os princípios de contabilidade da competência e oportunidade, visto que
deveriam ter sido apropriados no ano-calendário anterior”, entendo assistir razão
à contribuinte, devendo ser desconsideradas as glosas a este título, no valor total
de R$ 406.893,69.
[...]
Cálculos
Assim, das glosas procedidas no Despacho Decisório, itens 34 e 37, devem ser
revertidas apenas as referentes aos créditos dedutíveis em 2011, mas deduzidos
em 2012, no valor total de R$ 406.893,69.
Com isso, a apuração do IRPJ relativo ao ano-calendário 2012 passa a ser a que
segue:

Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720799/2018-49
12

Da mesma forma que no Despacho Decisório, considerando que o pagamento de
IRPJ no ajuste anual de 2012 (cód. 2390) foi de R$ 23.032.216,61 e que o IR
apurado na análise foi de R$ 24.420.333,13, não se apurou pagamento a maior.
Ressaltando que o valor do IR a pagar seria acrescido de juros Selic, na forma
estabelecida pelo art. 6o, §2o da Lei no 9.430/96. (grifou-se)
No caso concreto, a DRJ reconheceu expressamente a legitimidade da dedução,
contudo, conforme apuração apresentada na tabela transcrita do acórdão recorrido, a informação
de que houve pagamento a maior é equivocada, pois a dedução glosada indevidamente ainda
gerou mais imposto do que o pagamento do ajuste anual de 2012 (o pagamento de IRPJ no ajuste
anual de 2012 (cód. 2390) foi de R$ 23.032.216,61 e o IR apurado na análise da decisão recorrida
foi de R$24.420.333,13).
Assim, não se apurou pagamento a maior.

IV. DA DEDUÇÃO DE CONTRATOS NÃO VENCIDOS HÁ MAIS DE UM ANO
Por fim, no tocante ao valor de R$ 11.028,44, a dedução foi glosada com
fundamento no art. 9o, §1o, II, “b”, da Lei no 9.430/96, que exige que créditos sem garantia, com
valor entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00, estejam vencidos há mais de um ano:
Art. 9o [...]
§1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
[...]
II - sem garantia, de valor:
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720799/2018-49
13
No caso, os contratos em questão estavam vencidos por 344 e 345 dias (fl. 217).
Créditos entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00 (faixa em que se enquadram os contratos
discutidos), a inadimplência superior a um ano é requisito objetivo, quantificável, e
expressamente exigido em lei.
A contagem de prazo anual, segundo o art. 132 do Código Civil e o art. 210 do CTN,
faz-se de data a data: exclui-se o dia inicial e inclui-se o dia final, que recairá no mesmo dia do mês
correspondente ao de início, salvo inexistência deste, hipótese em que o prazo se encerra no
último dia do mês; nos anos bissextos, se o prazo se inicia em 29 de fevereiro, findará em 28 de
fevereiro do ano seguinte; e, caso o vencimento recaia em sábado, domingo ou feriado, o prazo
prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente.
Ainda que se reconheça a proximidade ao limite legal, não há respaldo normativo
para arredondamentos ou aproximações neste aspecto. Por se tratar de norma de exceção à
regra geral de indedutibilidade das provisões e perdas (art. 13 da Lei no 9.249/95), a
interpretação deve se dar restritivamente.
A aplicação da lei tributária deve obedecer ao princípio da legalidade estrita (art.
150, I, da CF/88). Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não têm o condão de afastar
requisito temporal objetivo expressamente exigido em lei.
Mantenho, portanto, a glosa efetuada.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
de decadência e manter os termos do acórdão recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1171
DF CARF MF
Original